Tribunal: TJES
Processo: 0011629-32.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011629-32.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA APARECIDA GONÇALVES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA CONCURSADA DE AGENTES. CRIME TENTADO. TEORIA DA AMOTIO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), fixando-lhe a pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 8 dias-multa. O Ministério Público requer a reforma da sentença para afastar a causa de diminuição da tentativa, sustentando a consumação do delito e pleiteando a elevação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da dinâmica dos fatos, está caracterizada a forma tentada do crime de furto ou se houve consumação, nos termos da teoria da amotio, com a consequente inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumação do furto, segundo a teoria da amotio, exige a inversão da posse da res furtiva com a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, ainda que por curto período de tempo.

4. A ré foi surpreendida e detida no interior da garagem do edifício, antes de conseguir sair com a bicicleta, o que caracteriza interrupção do iter criminis por circunstância alheia à sua vontade.

5. A atuação imediata do síndico, que impediu a saída da acusada e preservou os bens, revela que não houve perda da posse pelo proprietário, não se configurando a consumação do delito.

6. A prova testemunhal, tanto do síndico quanto dos policiais militares, confirma que o crime foi tratado e comunicado como tentativa, reforçando a versão de que não houve inversão da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de furto tentado exige a demonstração de que o agente iniciou a execução, mas não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. A mera posse momentânea do bem ainda sob vigilância e no local da subtração não caracteriza a consumação do furto, nos termos da teoria da amotio.

3. A interrupção da ação delituosa pela intervenção de terceiros, impedindo a retirada da res furtiva do local, mantém caracterizada a forma tentada do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, §4º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.835.865, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.05.2025; TJRS, ACr 5011171-74.2018.8.21.0001, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0011629-32.2021.8.08.0035

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
:
MARIA APARECIDA GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 151/155-v, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré
MARIA APARECIDA GONÇALVES
pela prática do crime tipificado ao art. 155, §4º, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 08 (oito) dias-multa

Em suas razões recursais de fls. 157/160, o órgão ministerial pleiteia a reforma da r. Sentença para afastar a causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inc. II do Código Penal).

Contrarrazões ao ID 13651544, pelo
des
provimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14021465), no mesmo sentido.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia (fls. 02/02-v) que:

“[...] no dia 12 de julho de 2021, por volta das 19h15min, no edifício Izola Riza, localizado na rua Manaus, ao lado do ‘Bar do Tchê’, bairro Itapoã, Vila Velha/ES, a denunciada acima qualificada, mediante concurso de duas pessoas, tentou subtrair para si, 02 (duas) bicicletas de propriedade de moradores do condomínio, conforme Boletim Unificado de fls. 10/12.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, dois indivíduos, sendo um homem e uma mulher, imbuídos no propósito criminoso, adentraram a garagem do mencionado edifício, onde casa um subtraiu uma bicicleta e passaram a conduzi-las em direção à saída.

Entretanto, em determinado momento, o síndico do prédio, Sr. Fábio Vieira Ferreira, chegou na garagem e, ao perceber a ação identificando que não se tratava de moradores, fechou imediatamente o portão, impedindo a saída dos suspeitos.

Ressalta-se que um dos indivíduos conseguiu empreender fuga pulando o muro, entretanto, a mulher foi detida até a chegada da polícia.

Em sede policial, o síndico, por óbvio, reconheceu a ora denunciada como sendo um dos autores do furto. [...]”

A controvérsia recursal reside no cabimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do Código Penal, que define o crime tentado como aquele que “
iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias á vontade do agente
”.

Sustenta o
Parquet
que o crime de furto se consumou, uma vez que teria ocorrido a inversão da posse da
res furtiva
, pugnando pela aplicação da teoria da
amotio
, e consequentemente, pela majoração da reprimenda imposta à ré.

Sobre a temática, de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
A consumação do delito de furto ocorre com a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por breve período, conforme a teoria da amotio ou apprehensio
” (STJ; AgRg-AREsp 2.835.865; Proc. 2025/0010006-3; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 20/05/2025; DJE 28/05/2025).

No caso em apreço, a dinâmica dos fatos revela que a apelada foi detida quando ainda se encontrava no interior da garagem do edifício, local da subtração. A pronta e eficaz intervenção do síndico, que obstou a fuga da agente, configurou a circunstância alheia que interrompeu o
iter criminis
antes de sua consumação.

Em alinhamento:

APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 155, C/C ART. 14, INC. II.
Furto simples tentado
. Existência do fato e autoria.
Subtração, tentada, de uma bicicleta e ferramentas, na garagem de um prédio de apartamentos. Circunstância alheia à sua vontade impediu a consumação, pois surpreendido pelo vigilante que o deteve e acompanhamento constante do monitoramento
. [...] (
TJRS; ACr 5011171-74.2018.8.21.0001; Porto Alegre; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel; Julg. 12/04/2024; DJERS 19/04/2024
) – destaquei.

Destarte, a
res furtiva
– a bicicleta – jamais foi retirada da esfera de proteção e vigilância do patrimônio da vítima, não se concretizando a inversão da posse necessária para a configuração do delito em sua forma consumada, nos termos da teoria da
amotio
.

Em congruência, os policiais militares que conduziram a ocorrência, ouvidos em Juízo, relataram que foram acionados por uma
tentativa
de furto, nos seguintes termos:

PM/ES Lucas Lopes Santos:
“
que tinha sido acionado por uma tentativa de furto e quando chegou ao local, a Acusada já tinha sido detida pelo síndico do prédio
; que só fez a condução da Acusada; que a Acusada estava acompanhada de um rapaz que conseguiu fugir; [...]
” - destaquei.

PM/ES Luiz Alexandre de Souza:
“
que foi acionado pelo CIODES por uma tentativa de furto, na qual os supostos envolvidos tinham sido detidos por populares
; que, ao chegar ao local do ocorrido, viu a Acusada detida pela primeira testemunha (Fábio) por outros moradores, que afirmaram que a Acusada e um rapaz tentaram furtar duas bicicletas que custavam por volta de R$10.000,00 (dez mil reais); que, antes do ocorrido, nunca tinha visto a Acusada; que não se recorda se a Acusada confessou a autoria do crime na hora em que foi conduzida; [...]
” - destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.